Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência deduzido em seu desfavor por WBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA. A agravante pretende o provimento do recurso para que esta instância recursal reconheça a incompetência do juízo de origem, determinando-se a distribuição por dependência (art. 286, II, CPC), sob o argumento de que foi ajuizada ação idêntica pelo agravado, distribuída à 17a Vara Cível de Brasília (proc. no 0706967-11.2024.8.07.0001), a qual foi extinta em razão do pedido de desistência antes da citação. Contudo, a matéria sequer foi deliberada pela instância originária. Ante eventual supressão de instância e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, ainda que de forma parcial, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se me 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46